Tribunal: TJSP
Processo: 1005938-57.2016.8.26.0176
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesão por esforço repetitivo do manguito rotador, com consequente redução de sua capacidade laborativa. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da cessação administrativa do último benefício. Fato gerador diverso. Mantido. Vedação a

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesão por esforço repetitivo do manguito rotador, com consequente redução de sua capacidade laborativa. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da cessação administrativa do último benefício. Fato gerador diverso. Mantido. Vedação a reformatio in pejus.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005938-57.2016.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CARLOS ALBERTO PINTO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005938-57.2016.8.26.0176 -Voto no
2
Reexame Necessário: 1005938-57.2016.8.26.0176
Comarca: 2a Vara Judicial de Embu das Artes
Recorrente: Juízo "ex officio"
Recorrido: Carlos Alberto Pinto de Andrade (Justiça Gratuita)
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Voto no 15.069
REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesão por esforço repetitivo do
manguito rotador, com consequente redução de sua
capacidade laborativa. Incapacidade parcial e permanente.
Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Fixada a partir da
cessação administrativa do último benefício. Fato gerador
diverso. Mantido. Vedação a reformatio in pejus.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e
fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Carlos Eduardo de Moraes Domingos, que julgou procedente o
pedido e determinou a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a CARLOS ALBERTO PINTO DE CARVALHO, a partir do dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005938-57.2016.8.26.0176 -Voto no
3
subsequente ao da cessação do auxílio-doença acidentário (06/10/2016); abono
anual; juros de mora a contar da citação, mensal sobre o total acumulado das
parcelas vencidas até tal ato e, a partir de então, sobre o valor de cada parcela
vencida, mês a mês, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97; correção
monetária pelo INPC e honorários advocatícios a serem definidos quando da
liquidação do julgado (fls. 187/191), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força do reexame necessário.
Não houve recursos voluntários (fl. 197).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Quanta
Centro de Produções Cinematográficas de São Paulo
Ltda., no exercício da função de motorista, sujeitava-se a condições agressivas
no ambiente laboral, experimentando males nos ombros, caracterizados como
LER, , sendo submetido a diversos procedimentos cirúrgicos
quatro
intervenções no ombro direito e quatro no esquerdo, com consequente redução
de sua capacidade laborativa. Requereu benefício acidentário.
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT.
Na esfera administrativa, gozou dos seguintes benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005938-57.2016.8.26.0176 -Voto no
4
(cf. fls. 118/152):
a) NB 91/506.986.488-9, de 08/04/2005 a 08/04/2006, em
razão de síndrome do manguito rotador (CID M751);
b) NB 91/560.047.208-7, de 09/04/2006 a 04/12/2007, por
lesões do ombro (CID M75);
c) NB 31/524.232.874-2, de 21/12/2007 a 06/03/2009,
decorrente de lesões do ombro (CID M75); e
d) NB 91/535.600.005-3, de 14/05/2009 a 05/10/2016, em
razão de síndrome do túnel do carpo (CID G560).
Pois bem.
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. Marcio
Alexander dos Santos Ferraz, não deixou dúvidas quanto à incapacidade
parcial e permanente do segurado, advinda das sequelas de lesões de manguito
rotador bilateral, bem como da existência do nexo de causalidade (fls.
100/110).
No exame físico específico, assim constou:
? Limitação da rotação interna e externa de ambos os
ombros;
? Movimento mais restrito na elevação do braço, com
parestesia e alteração sensitiva até a região do
cotovelo, após desencadeamento de força mais intensa;
? Restrição do arco de movimentos de ambos os ombros,
pior à esquerda” (fl. 104)
Com efeito, atestou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005938-57.2016.8.26.0176 -Voto no
5
“ 6.Conclusão:
Pelo visto e exposto concluímos que:
* O(a) periciando(a) é portador(a) de SEQUELA DE
LESÕES DE MANGUITO ROTADOR BILATERAL.
* Há repercussão clínica funcional;
* Há incapacidade para as atividades habituais e
laborativas;
(...)7.Quesitos da Parte Autora:
(...)
5.Referida lesão o incapacita para o trabalho? De forma
total ou parcial? Qual o grau da lesão?
R: Sim. Considero haver uma Incapacidade PARCIAL e
PERMANENTE.
8. Quesitos do INSS:
(...)
3.Trata-se de doença ou lesão decorrente do trabalho?
R: Sim”
Ainda, é certo que foi constatada a inviabilidade de
readaptação do autor para a função habitual. Conforme ofício do INSS, após
avaliação pela equipe de reabilitação profissional, verificou-se que o obreiro
não poderá exercer a função de motorista (fls. 22 e 116).
Aliás, conforme resposta às impugnações ao laudo, o
perito deixou clara a “impossibilidade de manter o exercício da atividade
laboral atual (motorista), havendo sim a possibilidade de reabilitação para o
exercício de outras funções, daí a consideração de ser uma incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005938-57.2016.8.26.0176 -Voto no
6
PARCIAL, por ser passível e readequação ao exercício de uma função que
não demande esforço aos segmentos acometidos” e que “O desgaste durante o
manuseio de um computador talvez seja um pouco diferente de algumas
práticas como a de um pedreiro, carregador de móveis ou de mudança,
trabalhador rural de roça propriamente dito, gari, entre tantas outras (...)
Readaptado está e pode sim, trabalhar e produzir seu próprio sustento” (cf.
fls. 160/162 e 176/178).
Conforme a Avaliação do Potencial Laborativo FAPL,
possui limitações em ombros (fl. 25), inclusive com bloqueio de sua carteira
de motorista para exercer atividade remunerada (fl. 26).
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação
do livre convencimento do julgador.
O nexo entre o trabalho e a mazela é de clareza meridiana,
havendo concessão de auxílio-doença na espécie acidentária pela autarquia.
De igual modo, o prejuízo laborativo atestado pelo vistor
judicial.
Saliente-se ser desnecessário o enquadramento da lesão no
rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, pois basta
o cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
De mais a mais, o auxílio-acidente não pressupõe o
afastamento do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005938-57.2016.8.26.0176 -Voto no
7
auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O benefício em comento
indeniza o obreiro pela redução permanente de sua capacidade laborativa,
exigindo que empregue maior esforço para a execução da atividade habitual ou
quando há a necessidade de mudança de função.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos do auxílio-
acidente.
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
causalidade com o acidente de trabalho e de incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86
da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar do dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do auxílio-
doença,
isto
é,
06/10/2016
(NB
91/535.600.005-3

fl.
54),
é
excepcionalmente mantida.
Explico.
Referido benefício foi concedido em razão de síndrome
do túnel do carpo e é certo que, no caso em tela, o perito judicial reconheceu
que a mazela que causa incapacidade laborativa do obreiro é síndrome do
manguito rotador.
Contudo, considerando que ambos os males referem-se a
membros superiores e, ainda, ausência de recurso neste sentido, o termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005938-57.2016.8.26.0176 -Voto no
8
determinado (isto é 06/10/2016) é mantido, em obediência ao princípio da non
reformatio in pejus.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da
Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido no Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento
e até decisão final da questão.
É também devido abono anual, nos termos do artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente
sobre as parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a
mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005938-57.2016.8.26.0176 -Voto no
9
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou
todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado
Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado aos
03/03/2020.
Acrescente-se ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005938-57.2016.8.26.0176 -Voto no
10
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso
II), momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.
Por derradeiro, deixo de determinar a expedição de ofício
à autarquia em virtude da notícia de que o benefício já foi implementado (fl.
198).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao reexame
necessário, nos moldes acima, mantendo-se no mais a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos e, após, suspensão do feito (Tema 862/STJ).
CARLOS MONNERAT
Relator